Tribunal: CARF
Processo: 11065.724135/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724135/2012-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.727 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
PRODUTO EM CASA COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto depois de esgotado o prazo de
30 (trinta) dias contados da ciência da decisão de primeira instância, previsto
no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recuso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Refere-se o presente processo a litígio instaurado em decorrência de notificação
de lançamento recebida em decorrência de atraso na entrega do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (Dacon).
Por relatar o conteúdo dos autos de maneira clara e concisa, adoto, por transcrição
e economia processual, o bem elaborado resumo dos autos constantes do acórdão recorrido:
“Contra a contribuinte acima identificada foi formalizado o lançamento de multa por
atraso na entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – Dacon,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724135/2012-78
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.727 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724135/2012-78

referente ao período junho de 2012, conforme documento de fls. 07, na qual está sendo
exigido o crédito tributário no valor de R$ 500,00.
Devidamente cientificada, a contribuinte apresentou, tempestivamente, impugnação em
27/09/2012 (fls. 02), alegando, em apertada síntese, que a empresa encontrava-se inativa
no período de apuração a que se refere o Dacon”.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande - MS
(DRJ/Campo Grande), considerou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada,
por meio do Acórdão no 04-33.556 - 2a Turma da DRJ/CGE (doc. fls. 018 a 019)1, em decisão
assim ementada:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
DACON. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. CABIMENTO.
É cabível a exigência da multa pelo atraso na entrega do Dacon quando se comprova
que a contribuinte estava a ela obrigada e que ele foi entregue intempestivamente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A empresa foi regularmente cientificada da decisão de primeira instância em
13/02/2014 pelo recebimento da Intimação no 07/2014/TAQ, da Agência da Receita Federal do
Brasil em Taquara - RS, como se atesta no Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 023). Não
resignada com o deslinde do feito após o julgamento de primeira instância, ingressou com o
Recurso Voluntário (doc. fls. 026 a 031) em 26/03/2014, por meio do qual basicamente alega,
em síntese, que:
a) o requerimento de cancelamento da multa não teve explicações necessárias
para a analise , tendo em vista que, “no período de 2012 a empresa em
questão já era optante pelo simples nacional, conforme pode ser
verificado no sistema da RFB”, razão pela qual, “independente de ter ou
não movimentação fiscal, estaria dispensada da declaração DACON
naquele ano”; e
b) o DACON teria sido entregue erroneamente, razão pela qual solicita seu
cancelamento e consequentemente o cancelamento da multa aplicada.
Com esses argumentos, a requerente, ao fim de seu apelo, requer “que seja
reanalisado o processo com informações acima descritas e que seja cancelada a DACON
entregue no dia 06/09/2012 recibo n° 14.81.90.21.68.04 referente a JUNHO/2012 e multa
gerada por na entrega, já que a empresa era optante pelo simples nacional não tendo essa
obrigação acessória”.
É o relatório.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.727 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724135/2012-78

Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O presente Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo, ora recorrente, foi
protocolado em 26/03/2014, como se observa no carimbo aposto pela unidade preparadora na
primeira folha da peça recursal formalizada (doc. fls. 026), sendo esta data considerada como
data de entrega para fins de exame de admissibilidade do Recurso:

Com relação ao prazo para apresentar Recurso Voluntário, dispõe o art. 33 do
Decreto no 70.235/72, a saber:

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.727 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724135/2012-78

“Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão”.
O inciso II do § 2o do art. 23 do mesmo diploma legal3 é expresso ao estabelecer
que considera-se feita a intimação, quando por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio
ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, na data do
recebimento ou, se omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação. Foi exatamente
isto o que aconteceu no caso dos autos.
Consultando o ocorrido, constata-se que a recorrente foi considerada cientificada
em 13/02/2014, data em que tomou conhecimento do teor do Acórdão de Impugnação, como se
extrai do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 023):

A contagem do prazo previsto no art. 33 do mesmo Decreto no 70.235/72 deve
observar as determinações contidas em seu art. 5o (verbis):
“Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato”.

3 Decreto no 70.235/72
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida, quinze dias após a data da
expedição da intimação.
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.727 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724135/2012-78

Aplicando tais regras, a cronologia dos atos procedimentais ocorridos nos autos
nos mostra, então, que o presente Recurso Voluntário foi interposto após o término do prazo
estabelecido de trinta dias. Vejamos:

Intimação
Início do prazo
Término do prazo (30 dias)
Protocolo Recurso
13/02/2014 – quinta-feira
14/02/2014 – sexta-feira
17/03/2014 – segunda-feira
26/03/2014 – quarta-feira

Como se vê, fica flagrantemente comprovado que a recorrente foi cientificada da
decisão de primeira instância em 13/02/2014 e somente apresentou seu Recurso Voluntário em
26/03/2014, depois de ter ultrapassado o prazo de 30 dias contados da ciência, estabelecido pelo
art. 33 do Decreto no 70.235/72, razão pela qual conclui-se pela intempestividade do referido
recurso, devendo este não ser conhecido.
Conclusões
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital